Tribunal: TJMT
Processo: 1015834-72.2023.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015834-72.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO ANTONINI FELISMINO DA SILVA - CPF: 689.631.579-20 (APELANTE), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), SERGIO RICARDO ANTONINI FELISMINO DA SILVA - CPF: 689.631.579-20 (APELADO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015834-72.2023.8.11.0055

APELANTE: SERGIO RICARDO ANTONINI FELISMINO DA SILVA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, SERGIO RICARDO ANTONINI FELISMINO DA SILVA

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE IPTU. IMÓVEL URBANO INSERIDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ZONA ESPECIAL DE INTERESSE AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. MARCO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PARECER TÉCNICO MUNICIPAL QUE DELIMITA AS RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL TÉCNICA. ESVAZIAMENTO ECONÔMICO DA PROPRIEDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo proprietário de um imóvel e pelo Município de Tangará da Serra-MT, contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória por desapropriação indireta, extinguindo o feito com resolução de mérito nesse ponto, e, ao mesmo tempo, julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do IPTU incidente sobre imóvel localizado em Área de Preservação Permanente e Zona Especial de Interesse Ambiental. O autor recorre para afastar a prescrição e obter a reabertura da instrução probatória; o Município recorre para restabelecer a exigibilidade do tributo.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas são: (i) saber se a pretensão indenizatória por desapropriação indireta ou limitação administrativa está alcançada pela prescrição, e, em caso negativo, qual o marco inicial do prazo prescricional; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial técnica, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. À luz do princípio da
actio nata
, o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão; no caso concreto, o marco inicial do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 é a data de emissão do Parecer administrativo que delimitou de forma clara e abrangente as restrições ambientais incidentes sobre a maior parte do imóvel, evidenciando a inviabilidade de seu aproveitamento econômico ordinário.

4. Entre a data do referido parecer técnico (03/04/2020) e o ajuizamento da ação (25/11/2023) não transcorreu o prazo quinquenal, razão pela qual a pretensão não está prescrita, qualquer que seja o enquadramento jurídico adotado; caso se reconheça, ao final da instrução, a configuração de desapropriação indireta, o prazo aplicável seria de dez anos, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.019, o que reforça o afastamento da prescrição.

5. A definição da natureza jurídica definitiva da intervenção estatal — se mera limitação administrativa ou esvaziamento econômico configurador de desapropriação indireta — constitui matéria de mérito que demanda instrução probatória adequada, em especial a realização de prova pericial técnica apta a delimitar a extensão das áreas atingidas pelas restrições ambientais e urbanísticas, aferir a viabilidade de edificação e apurar o valor do imóvel e o eventual
quantum
indenizatório; o julgamento antecipado da lide, sem a produção dessa prova, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

6. O recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, que impugnava exclusivamente a declaração de inexigibilidade do IPTU, perdeu seu objeto em razão da anulação da sentença, razão pela qual não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação do autor provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença; com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização de prova pericial técnica. Recurso de apelação do Município de Tangará da Serra prejudicado.

Tese de julgamento
: "O prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de restrições administrativas ambientais incidentes sobre imóvel urbano tem como marco inicial, à luz do princípio da
actio nata
, a data do ato administrativo que delimita de forma clara e abrangente as limitações ao aproveitamento econômico do bem, e não o primeiro ato que apenas reconhece genericamente a existência de faixa de preservação.

O julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial técnica indispensável à aferição do esvaziamento econômico da propriedade e à apuração do eventual quantum indenizatório por desapropriação indireta ou limitação administrativa, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII, XXIV e LV; CTN, art. 32; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.019 (prazo prescricional decenal para desapropriação indireta); STJ, AgInt no AREsp n. 551.389/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 05/05/2023; TJ-MS, AC n. 0800796-24.2023.8.12.0007, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, 2ª Câmara Cível, j. 23/11/2024, DJe 26/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015834-72.2023.8.11.0055

APELANTE: SERGIO RICARDO ANTONINI FELISMINO DA SILVA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, SERGIO RICARDO ANTONINI FELISMINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
Sergio Ricardo Antonini Felismino da Silva
e pelo
Município de Tangará da Serra
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta cumulada com Perdas e Danos n° 1015834-72.2023.8.11.0055.

A sentença acolheu a prejudicial de prescrição, extinguindo o pedido de indenização, sob o fundamento de que a situação narrada configuraria mera limitação administrativa decorrente de legislação ambiental, e não desapropriação indireta, e julgou procedente o pedido remanescente para declarar a inexigibilidade do IPTU incidente sobre o imóvel enquanto perdurar a restrição que inviabiliza seu aproveitamento econômico.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O autor da ação, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece reforma no ponto em que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, alegando, em síntese, que houve efetivo esvaziamento econômico da propriedade em decorrência das restrições ambientais impostas pelo Município, bem como que o julgamento antecipado da lide teria impedido a realização de perícia técnica necessária à avaliação do imóvel e à demonstração da extensão do dano. Requer, assim, o afastamento da prescrição e o reconhecimento da ocorrência de desapropriação indireta, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Por sua vez, o Município de Tangará da Serra, em seu recurso, insurge-se contra a sentença na parte em que declarou a inexigibilidade do IPTU incidente sobre o imóvel, sustentando que a mera localização do bem em Área de Preservação Permanente não afasta a incidência do tributo, uma vez que o fato gerador do IPTU é a propriedade de imóvel urbano, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional. Defende, portanto, a reforma da sentença para restabelecer a exigibilidade do imposto.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o autor pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município, defendendo a manutenção da sentença quanto à inexigibilidade do IPTU.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar a respeito do mérito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015834-72.2023.8.11.0055

APELANTE: SERGIO RICARDO ANTONINI FELISMINO DA SILVA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, SERGIO RICARDO ANTONINI FELISMINO DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor afirmou ter adquirido, em 07 de julho de 1997, o lote urbano nº 01, da quadra 11, do loteamento Jardim Monte Líbano, com área de 593,78 m2, registrado sob a matrícula nº 14.338 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca (id. 343171350).

Sustentou que, ao longo do tempo, passou a ser impedido pelo Município de exercer plenamente seu direito de propriedade, sobretudo quanto à possibilidade de edificação no imóvel, sob o fundamento de que a área estaria inserida em Área de Preservação Permanente (APP) e Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA), além de situada na área destinada ao projeto denominado Parque Figueira.

Alegou que, tais restrições administrativas teriam inviabilizado o aproveitamento econômico do imóvel, configurando verdadeiro esvaziamento do direito de propriedade, razão pela qual requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta, além da declaração de inexigibilidade do IPTU incidente sobre o bem.

Regularmente citado, o Município de Tangará da Serra apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória e sustentando, no mérito, que a situação configuraria mera limitação administrativa decorrente da legislação ambiental, inexistindo desapropriação indireta ou apossamento do imóvel pelo Poder Público.

Sobreveio sentença que reconheceu se tratar o caso de “limitação administrativa” e não “desapropriação indireta”, acolheu a prejudicial de prescrição à luz do artigo 1º do Decreto 20.910/1932, extinguindo com resolução de mérito o pedido de indenização, e, por outro lado, julgou procedente o pedido de inexigibilidade do IPTU, determinando que o Município se abstenha de promover novos lançamentos do tributo enquanto perdurar a restrição que inviabiliza o aproveitamento econômico do imóvel.

1. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA

A controvérsia inicial consiste em definir se a pretensão indenizatória deduzida pelo autor se encontra atingida pela prescrição.

A sentença recorrida reconheceu a incidência da
prescrição quinquenal
, sob o fundamento de que a situação narrada configuraria mera
limitação administrativa decorrente de legislação ambiental
, e não desapropriação indireta, aplicando-se, portanto, o prazo previsto no
Decreto nº 20.910/1932
, contado a partir do primeiro parecer técnico municipal que indicou a impossibilidade de edificação no imóvel.

Da leitura da sentença extrai-se que:

O marco inicial da prescrição, conforme a teoria da actio nata, é a data da ciência inequívoca da lesão ao direito. Nos autos, a lesão (impossibilidade de construir) tornou-se incontroversa, no mínimo, em 17 de novembro de 2008, data da emissão do Parecer Técnico n.º 034/2008 (Id. 135318717), consolidando a ciência do impedimento.

Mesmo que se considere o parecer de 2017 (Id. 135318718) ou o de 2020 (Id. 135318719) como marcos autônomos, todos configuram meras reiterações da restrição já conhecida desde 2008.

Tendo a ciência inequívoca da lesão ocorrido em 2008, a pretensão indenizatória de 5 (cinco) anos prescreveu em 2013
.

De seu turno, a tentativa do autor de invocar o Tema 1019 do STJ (prazo de 10 anos) é infrutífera, pois o referido tema aplica-se aos casos de desapropriação indireta, o que, como exaustivamente demonstrado, não é a hipótese dos autos.

Destarte, tendo a ação sido ajuizada somente em 25 de novembro de 2023, mais de 15 (quinze) anos após a ciência inequívoca da restrição administrativa, a pretensão indenizatória encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição quinquenal.

Com efeito, é imprescindível distinguir os institutos da limitação administrativa e da desapropriação indireta.

A
limitação administrativa
consiste em restrição geral, gratuita e unilateral ao direito de propriedade, decorrente do poder de polícia. Já a
desapropriação indireta
se caracteriza pela retirada substancial do conteúdo econômico do bem, ainda que sem transferência formal da titularidade.

Colaciona-se os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:

Limitações administrativas são, p. ex., o recuo de alguns metros das construções em terrenos urbanos e a proibição de desmatamento de parte da área florestada em cada propriedade rural. Mas, se o impedimento de construção ou de desmatamento atingir a maior parte da propriedade ou a sua totalidade, deixará de ser limitação para ser interdição de uso da propriedade, e, neste caso, o Poder Público ficará obrigado a indenizar a restrição que aniquilou o direito dominial e suprimiu o valor econômico do bem. Pois ninguém adquire terreno urbano em que seja vedada a construção, como, também, nenhum particular adquire terras ou matas que não possam ser utilizadas economicamente, segundo sua destinação normal. Se o Poder Público retira do bem particular seu valor econômico, há de indenizar o prejuízo causado ao proprietário. Essa regra, que deflui do princípio da solidariedade social, segundo o qual só é legítimo o ônus suportado por todos, em favor de todos, não tem exceção no Direito pátrio, nem nas legislações estrangeiras.

(Direito Administrativo Brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 640).

E, ainda, Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
Às vezes, a Administração não se apossa diretamente do bem, mas lhe impõe limitações ou servidões que impedem totalmente o proprietário de exercer sobre o imóvel os poderes inerentes ao domínio; neste caso, também se caracterizará a desapropriação indireta, já que as limitações e servidões somente podem, licitamente, afetar em parte o direito de propriedade
. (Direito Administrativo. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 177).

O STJ possui o entendimento de que a restrição ambiental é capaz de gerar indenização por desapropriação indireta, desde que comprovado o impedimento do uso econômico pré-existente ou o direito de edificar em lotes urbanos. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a indenização pela limitação administrativa advinda da criação de área non aedificandi, somente é devida se imposta sobre imóvel urbano e desde que fique demonstrado o prejuízo causado ao proprietário da área"
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 551389 RN 2014/0178584-3, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 5/5/2023).

Em igual sentido o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – ESVAZIAMENTO ECONÔMICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Em casos de desapropriação indireta que envolvem Área de Preservação Permanente (APP), o direito à indenização do proprietário persiste quando há esvaziamento econômico do imóvel devido à restrição imposta pelo ente público, com base nos princípios de justa indenização e função social da propriedade.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08007962420238120007 Cassilândia, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 23/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

Analisando os documentos que instruem os autos, o Parecer Técnico nº 033/2008 limitou-se a reconhecer a existência de faixa de preservação permanente nas proximidades do curso d’água, apontando a necessidade de observância da distância mínima de 30 metros no corpo d ́água, a proteção ambiental (id. 135318716).

Poucos dias depois, entretanto, o Parecer Técnico nº 034/2008 registrou que o imóvel se encontrava em área vinculada à futura implantação do Parque Figueira, mencionando inclusive a possibilidade de desapropriação da área para fins de implantação do referido equipamento ambiental (id. 135318717). Vejamos a conclusão do referido parecer:

Portanto o terreno localizado na Avenida Brasil, Lote 01, Quadra 11, Bairro Jardim Monte Líbano, município de Tangará da Serra, possui atribuições técnicas para a realização da construção da edificação, devido ao memorial descritivo aprovado pela Prefeitura, porém não se recomenda a construção na área edificável (15 a 30 metros da margem), devido o plano diretor não ser específico quanto ao que se considera área consolidada e anda a possível desapropriação futura para a criação do Parque. Entende-se que o proprietário deva solicitar ao Departamento Jurídico do Município parecer jurídico quanto a definição de área consolidada e da aplicabilidade deste no lote, e ainda a possibilidade de permuta do lote, pelo interesse ambiental apresentado pela criação do parque.

Posteriormente, novos pareceres técnicos foram emitidos pelo Município, ampliando o grau de restrição administrativa incidente sobre o imóvel.

O Parecer Técnico nº 206/SEMMEA/2017 consignou que o lote se encontra localizado a aproximadamente 18 metros do curso d’água e inserido em área sujeita a restrições ambientais, afirmando que o imóvel apresentava limitações para edificação e outras formas de utilização (id. 135318718).

Na mesma linha, o Parecer Técnico nº 128/SEMMEA/2020 reiterou a existência de restrições ambientais decorrentes da inserção do imóvel em área ambientalmente protegida, apontando a incidência de limitações para edificação e outros usos do bem (id. 135318719). Constou como conclusão deste parecer que:

Em relação à APP: O imóvel (lote 1 ) possui restrições ambientais para edificações e outros afins. O imóvel que foi informado pelo requerente está inserido parcialmente em APP de acordo com o macrozoneamento urbano municipal ZOR I (...), portanto cabe restrição de edificação nas faixas de área de preservação permanente do curso d ́água.

Em relação ao Macrozoneamente Urbano:
O lote citado acima e de acordo cm o Macrozoneamento Urbano Municipal está totalmente em ZEIA
I (...), portanto cabe restrição de edificação na área do lote.

Mais recentemente, o Parecer Técnico nº 061/SEMMEA/2024 apresentou medição detalhada da área do imóvel, indicando que parcela significativa do lote se encontra inserida em Área de Preservação Permanente (516,20 m2) e em Zona Especial de Interesse Ambiental (550,28 m2), restando apenas pequena área fora dessas restrições (43,50 m2) (id. 154545575).

No caso concreto, verifica-se que a restrição administrativa incidente sobre o imóvel foi progressivamente delimitada por manifestações técnicas do Município.

O Parecer Técnico nº 128/SEMMEA/2020, emitido em 3/4/2020, consignou expressamente que o imóvel se encontra parcialmente inserido em Área de Preservação Permanente (APP) e totalmente inserido em
Zona Especial de Interesse Ambiental – ZEIA
I, concluindo pela existência de restrições à edificação no lote.

As restrições advindas da instituição de Zonas Especiais de Interesse Ambiental ZEIA decorrem de limitação administrativa, ou seja, dever de abstenção (
non facere
) imposto por lei, de caráter geral e que atinge todos os bens que se encontrem na situação abstratamente prevista na norma legal.

Tal manifestação administrativa representou a primeira delimitação clara da extensão das limitações ambientais incidentes sobre o imóvel, evidenciando a possível inviabilidade de sua utilização econômica nos moldes ordinários.

Desse modo, à luz do princípio da
actio nata
, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 deve ser contado a partir de 3/4/2020 (Parecer Técnico nº 128/SEMMEA/2020), momento em que se tornou inequívoca a ciência do proprietário acerca da restrição administrativa na maior parte do imóvel e de seus efeitos.

Considerando que entre 3/4/2020 e a data da propositura da ação (25/11/2023), não transcorreu 5 anos, a pretensão não se encontra prescrita
.

Ressalte-se, por oportuno, que, o enquadramento da hipótese como limitação administrativa, adotado neste momento, possui caráter provisório e instrumental, restrito à definição do regime prescricional aplicável. A natureza jurídica definitiva da intervenção estatal — se mera limitação administrativa ou hipótese de esvaziamento econômico caracterizadora de desapropriação indireta — constitui matéria de mérito, cuja adequada definição depende da instrução probatória, especialmente mediante prova pericial técnica.

De toda sorte, ainda que se viesse a reconhecer, em momento posterior, a configuração de desapropriação indireta, tampouco estaria prescrita a pretensão, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.019, firmou a orientação de que o prazo prescricional aplicável às ações de indenização por desapropriação indireta é de 10 (dez) anos. Assim, mesmo sob tal enquadramento jurídico — mais favorável ao particular —, não teria ocorrido o decurso do lapso prescricional, o que reforça a conclusão pelo afastamento da prescrição.

2. DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ADEQUADA DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA INTERVENÇÃO ESTATAL E EVENTUAL ESVAZIAMENTO ECONÔMICO INDENIZÁVEL

Como dito, a jurisprudência pátria tem reconhecido que restrições ambientais que inviabilizam integralmente o aproveitamento econômico do imóvel configuram hipótese indenizável.

No caso, verifica-se que os elementos constantes dos autos são insuficientes para aferir, com segurança jurídica, se houve efetivo esvaziamento do conteúdo econômico do direito de propriedade, circunstância que, se comprovada, enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a aferição da extensão das áreas atingidas por APP e ZEIA, da viabilidade de edificação, bem como do grau de limitação imposto ao uso do bem, constitui matéria eminentemente técnica, que demanda a realização de prova pericial especializada.

Além disso, eventual reconhecimento de esvaziamento econômico da propriedade impõe, necessariamente, a apuração do valor do imóvel e da extensão do prejuízo suportado, elementos indispensáveis à quantificação de eventual indenização.

Dessa forma, mostra-se imperativa a reabertura da instrução probatória, a fim de possibilitar a verificação da hipótese de esvaziamento econômico do imóvel passível de indenização, com a delimitação técnica das restrições ambientais e urbanísticas incidentes, e a avaliação do valor do bem e a consequente apuração do
quantum
indenizatório, caso configurada a hipótese indenizatória.

Ante o exposto:

a)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para afastar a prescrição reconhecida na sentença, nos termos da fundamentação;

b)
ANULO
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com a realização de prova pericial técnica, porquanto imperativa a instrução para avaliar a hipótese de esvaziamento econômico do imóvel passível de indenização, bem como para a adequada apuração do valor do bem e do quantum indenizatório.

c)
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, em razão da perda superveniente do interesse recursal, decorrente da anulação da sentença e da necessidade de reabertura da instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026